Tribunal: TJPA
Processo: 0019033-53.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019033-53.2012.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.

1. Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo.

2. A palavra da vítima possui valor relevante em crimes patrimoniais e se presta depoimento sólido e harmonioso pode servir para embasar o decreto condenatório.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LEANDRO SANTANA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 106 (cento e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal em concurso formal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 13.09.2012, por volta de 23:00h, o denunciado, na companhia de mais dois indivíduos não identificados, fazendo uso de arma de fogo, abordaram as vítimas Aldener Teixeira Miranda, Celso Luiz da Silva Brito, Waltair Costa de Miranda e Emerson Santos Torres no restaurante Picuí, e deles roubaram vários pertences, assim como o próprio estabelecimento comercial. Após, a polícia foi acionada, e depois de investigação com reconhecimento efetuado pelas vítimas por fotografias disponibilizadas na Delegacia de Polícia, o acusado foi preso, mas em razão de outro roubo. Por tal conduta, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, no ID 4409722, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, onde pugna pela reforma da decisão e sua absolvição, por insuficiência de provas.

Constam contrarrazões no ID 4409723.

E parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 4409724).

É o relatório.
À revisão, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo da imputação criminosa, por insuficiência de provas, e seu principal argumento é o desvalor da palavra da vítima como única prova da acusação
.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime patrimonial a si imputado.

Essa prova é consubstanciada na palavra das 4 vítimas do roubo praticado pelo Recorrente,
Aldener Teixeira Miranda, Celso Luiz da Silva Brito, Waltair Costa de Miranda e Emerson Santos Torres, as quais foram uníssonas em apontar o Réu como um dos
meliantes que entraram no restaurante naquele dia e cometeram o assalto. Nesse sentido: “
A

palavra

da

vítima

do

crime

de

roubo

tem

especial

relevância

em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
”
(TJ – RS - Apelação Penal
ACR 70058179755
, Rel.
Naele Ochoa Piazzeta
, DJ
27/08/2014
).

In casu
, as vítimas reconheceram o Apelante como autor do ilícito, inclusive em audiênia, razão pela qual não há qualquer plausividade no reconhecimento de qualquer pedido de desconsideração, sob esse fundamento.

E ainda, não há nos autos qualquer razão plausível para que as vítimas comparecessem na delegacia e em Juízo, e se realmente não fosse o Réu um de seus algozes, não afirmassem claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque elas foram ameaçadas com arma de fogo, o que as levariam a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando os verdadeiros culpados.

Para corroborar a acusação, ao contrário do que afirmou a defesa, o gerente do estabelecimento comercial, Kleber Silva Costa, também depôs em Juízo e confirmou os fatos criminosos contra o Réu, razão pela qual não foram somente os depoimentos das vítimas que embasaram a sentença. Tal testemunha também reconheceu o Apelante em Juízo, assim como todas as vítimas.

O Réu, por sua vez, negou a prática delitiva sem provar onde estava no dia e hora do crime.

Vale frisar, mais uma vez, que se a acusação traz prova válida da autoria delitiva, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o Apelante, que nenhuma testemunha trouxe aos autos para provar sua suposta inocência.

Com base nisso, não há qualquer ilegalidade na ação penal capaz de desqualificar a sentença condenatória, porque as provas produzidas e consideradas na sentença para condenar o Réu são legais, plenamente válidas.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 22/06/2021